Tribunal: TJSP
Processo: 1002511-06.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
do. Ordem para complementação do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso da ré não conhecido.
2. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. Alegação de perda de renda do mutuário, a ensejar uma situação de superendividamento. Pretensão à realização da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A, do CDC, respeitando-se o rito especial trazido pela Lei no 14.181/2021, julgando-se procedente a ação, acatado o plano de pagamento ofertado, qual seja, o pagamento, até a quitação do débito, de R$ 2.000,00 a título de prestações mensais, que atualmente atingem a cifra de R$ 7.511,22. Descabimento. O art. 104-A do CDC excluiu do processo de repactuação as dívidas provenientes de financiamentos imobiliários. Embora o demandante não invoque a teoria da imprevisão, cabe observar que eventual desemprego ou redução da renda contratante não são circunstâncias que, per se, legitimam a revisão contratual (STJ, AgInt no AREsp no 1.340.589-SE, 4a Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 23.04.2019, DJe 27.05.2019).
3. Sentença mantida. Recurso da ré não conhecido, desprovido o do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1002511-06.2023.8.26.0597; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. Sentença de improcedência. Recurso de ambas as partes.
1. Apelação. Preparo não complementado. Ordem para complementação do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. Sentença de improcedência. Recurso de ambas as partes.
1. Apelação. Preparo não complementado. Ordem para complementação do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso da ré não conhecido.
2. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. Alegação de perda de renda do mutuário, a ensejar uma situação de superendividamento. Pretensão à realização da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A, do CDC, respeitando-se o rito especial trazido pela Lei no 14.181/2021, julgando-se procedente a ação, acatado o plano de pagamento ofertado, qual seja, o pagamento, até a quitação do débito, de R$ 2.000,00 a título de prestações mensais, que atualmente atingem a cifra de R$ 7.511,22. Descabimento. O art. 104-A do CDC excluiu do processo de repactuação as dívidas provenientes de financiamentos imobiliários. Embora o demandante não invoque a teoria da imprevisão, cabe observar que eventual desemprego ou redução da renda contratante não são circunstâncias que, per se, legitimam a revisão contratual (STJ, AgInt no AREsp no 1.340.589-SE, 4a Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 23.04.2019, DJe 27.05.2019).
3. Sentença mantida. Recurso da ré não conhecido, desprovido o do autor.